Tribunal: TJBA
Processo: 0303865-97.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303865-97.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS ANDRADE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP IV) E AUMENTOS SALARIAIS COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COISA JULGADA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar, determinando o reenquadramento da gratificação de atividade policial (GAP) para o nível IV e o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. O pedido de concessão de aumentos salariais com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 foi julgado improcedente, com base em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de coisa julgada e/ou litispendência em relação ao pedido de implementação da GAP IV, diante de ação anterior com identidade parcial de pedidos, e a validade do julgamento de improcedência quanto ao pedido de reajuste salarial previsto em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o autor já havia ajuizado anteriormente demanda (Proc. nº 0111535-33.2011.8.05.0001) com pedido idêntico de reenquadramento da GAP IV, tendo havido trânsito em julgado.

4. Configurada coisa julgada parcial quanto ao pedido de reenquadramento da GAP IV, nos termos do art. 337, §1º e §2º, do CPC, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito nesse ponto, nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. O pedido relativo aos aumentos salariais com base nas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 não foi objeto da ação anterior e, portanto, não está alcançado pela coisa julgada.

6. O juízo de origem rejeitou corretamente esse pedido com fundamento em tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, que reconheceu não haver aumento de soldo, mas mera reestruturação da forma de pagamento, não implicando direito subjetivo a reajustes.

7. Operada a preclusão quanto a essa matéria, pois o autor não recorreu da parte da sentença que lhe foi desfavorável.

8. Inexistência de litigância de má-fé, por ausência de dolo específico e de identidade plena entre os pedidos das ações.

9. Diante do provimento parcial, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reenquadramento da GAP IV, mantendo-se a improcedência do pedido de aumento salarial fundado nas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007.

Teses de julgamento:

"

1. Configura coisa julgada parcial a repetição de pedido já acolhido em ação anterior com trânsito em julgado, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao ponto.”

2. A ausência de impugnação à sentença no que tange a pedido julgado improcedente acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em sede recursal.

3. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo específico, o que não se verifica quando há diversidade parcial de pedidos entre as ações.”

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

0303865-97.2013.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ANTÔNIO CARLOS ANDRADE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA